Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-62.2017.8.26.0168
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de trabalho - Ação objetivando a declaração de nexo causal entre o evento ocorrido no dia 12/01/2013 na Penitenciária de Pacaembu e as licenças médicas concedidas entre 14/01/2013 e 15/08/2016, com a conversão destas em licença por acidente de trabalho, além da restituição dos valores descontados a título de ALE e restituição dos valores referentes a gastos com viagens para a

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de trabalho - Ação objetivando a declaração de nexo causal entre o evento ocorrido no dia 12/01/2013 na Penitenciária de Pacaembu e as licenças médicas concedidas entre 14/01/2013 e 15/08/2016, com a conversão destas em licença por acidente de trabalho, além da restituição dos valores descontados a título de ALE e restituição dos valores referentes a gastos com viagens para a cidade de São Paulo. O laudo pericial produzido e acostado aos autos confirmou a existência do nexo causal acidentário. Não há como desprezar as conclusões do perito oficial do IMESC, não trazendo a apelante argumento suficiente para desmerecer o laudo conclusivo. Restituição das verbas irregularmente descontadas que é de rigor. Indevida, no entanto, a restituição de despesas com viagens a São Paulo. Sentença mantida. Reexame necessário não acolhido. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000602-62.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelado ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ANDRÉ LUIS
NARCIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram o reexame
necessário e negaram provimento ao apelo da ré e ao recurso adesivo do autor. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
2
ACF no 10.329/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário n° 1000602-62.2017.8.26.0168
Apelantes: Estado de São Paulo
Juízo Ex Officio
Apelado: André Luis Narcizo
Comarca de Dracena
APELAÇÃO
Acidente de trabalho - Ação objetivando a
declaração de nexo causal entre o evento ocorrido no dia
12/01/2013 na Penitenciária de Pacaembu e as licenças médicas
concedidas entre 14/01/2013 e 15/08/2016, com a conversão
destas em licença por acidente de trabalho, além da restituição dos
valores descontados a título de ALE e restituição dos valores
referentes a gastos com viagens para a cidade de São Paulo. O
laudo pericial produzido e acostado aos autos confirmou a
existência do nexo causal acidentário. Não há como desprezar as
conclusões do perito oficial do IMESC, não trazendo a apelante
argumento suficiente para desmerecer o laudo conclusivo.
Restituição das verbas irregularmente descontadas que é de rigor.
Indevida, no entanto, a restituição de despesas com viagens a São
Paulo. Sentença mantida. Reexame necessário não acolhido.
Recursos não providos.
Trata-se de ação ajuizada por André Luis Narcizo contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que, em
12/01/2013, sofreu acidente de trabalho que lhe causou deslocamento de seu
ombro esquerdo. Aduz que referidos fatos motivaram sucessivas licenças-
saúde. No entanto, tais afastamentos deveriam ter sido classificados como
licença por acidente de trabalho, dada a conexão dos fatos ocorridos em
serviço com a doença que o acometeu. Requer, dessa forma, a regularização
de sua frequência para que passe a constar Licenças por acidente de trabalho,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.311,03
referentes aos gastos que teve com viagens e o pagamento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
3
descontados a título de ALE.
A r. sentença de fls. 1017/1025, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, os pedidos formulados por ANDRÉ
LUIS NARCIZO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL para:
a) DETERMINAR a conversão das licenças saúde concedidas ao
autor a partir de 12/01/2013 até a data do ajuizamento da ação, em licenças
por acidente de trabalho, considerando tais períodos como de efetivo
exercício para todos os fins legais e;
b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor eventuais verbas
que foram descontadas em decorrência do enquadramento equivocado da
licença saúde, inclusive o ALE, que serão apuradas em liquidação de
sentença.
Sobre as parcelas vencidas incidirão correção monetária a
contar das datas dos respectivos vencimentos, e juros e moratórios a contar
da data da citação.
Quanto aos consectários legais, consoantes teses firmadas na
decisão do RE 870.947 (Rel. Min Luiz Fux), publicada em 20/09/2017, fixo
os juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação
dada pela Lei 11960/2009 (por não se tratar de relação tributária) e a
correção monetária com base no IPCA-E. Ressalte-se, todavia, a
possibilidade de alteração dos respectivos parâmetros em razão de eventual
modulação dos efeitos da decisão de outrora, a qual se encontra pendente de
julgamento em sede de Embargos de Declaração (inclusive com suspensão de
efeitos), nos termos da decisão proferida pelo Min. Luiz Fux em 24/09/2018.
Em consequência da sucumbência recíproca a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
4
arcará com 50% e a parte ré com 50% das despesas processuais, nos termos
dos artigos 82, § 2o,84 e 86, caput, todos do Código de Processo Civil. Tal
condenação fica adstrita ao preceituado no artigo 98, § 3o do CPC e artigo
6o da Lei Estadual no 11.608/03.
Quanto aos honorários advocatícios, atendendo ao contido no
art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar
ao advogado da parte ré honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00
(quinhentos reais) e a parte ré a pagar ao advogado da parte autora
honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observado
o disposto nos artigos 85, §16 do Código de Processo Civil e atendendo aos
parâmetros constantes no artigo 85, § 2o, do aludido diploma legal. . Tal
condenação fica adstrita ao preceituado no artigo 98, § 3o do CPC.
Sentença sujeita à reexame necessário, por ser a presente
sentença ilíquida, nos termos da Súmula no 490 do STJ.”
A Fazenda do Estado recorre (fls. 1031/1049), buscando a
reforma integral da r. sentença, alegando, em síntese, que a Administração
afastou expressamente eventual nexo causal entre a atividade profissional do
demandante e o evento traumático e a moléstia que o aflige, cuja avaliação
não pode ser substituída por meio de atestados firmados por médicos
particulares ou prova feita em juízo. Sustenta, ademais, que a prova do
IMESC concluiu que o acidente de trabalho é uma concausa, pois o autor já
possui instabilidade no ombro esquerdo. Subsidiariamente, requer que se
aplique à condenação a Lei no 11.960/2009.
Em recurso adesivo, apela o autor, buscando a procedência do
pedido referente à restituição dos gastos referentes às despesas desembolsadas
para tratamento na capital do Estado (fls. 1061/1065).
Contrarrazões às fls. 1052/1059 e 1070/1072.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
5
É o relatório.
A r. sentença não comporta reforma.
O autor é Agente de Segurança Penitenciária lotado na
Penitenciária de Pacaembu/SP e busca o reconhecimento do nexo causal entre
o acidente de trabalho sofrido e o seu afastamento de suas funções, com a
conversão das licenças-saúde concedidas em licenças por acidente de
trabalho, nos períodos mencionados na inicial.
Alega que, em 12/01/2013, sofreu descolamento do ombro ao
erguer uma sacola de um visitante de preso para passa-la pelo guichê
(relatório conclusivo de apuração preliminar no 003/2013-PPAC fls.
103/107). Assim, há nexo causal entre o acidente ocorrido no exercício de
suas atribuições e o afastamento do serviço.
As razões recursais não infirmam os elementos de convicção
contidos na sentença recorrida, devendo o julgado deve ser mantido por seus
próprios e jurídicos fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Consoante ressaltou o d. Magistrado:
“A controvérsia cinge-se a fundamentação pela qual se deu o
afastamento do servidor.
Com razão o autor.
Em princípio, de acordo com o artigo 58 do Decreto no.
29.180/88 qualquer licença médica concedida a funcionário público estadual
é concedida, genericamente, como se tratamento de saúde fosse. Assim,
posteriormente, mais precisamente, em até 08 (oito) dias, será instaurado
procedimento administrativo próprio para concluir se referido acidente tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
6
nexo causal com o trabalho do servidor, caso constatado, a licença médica
converter-se-á em licença por acidente de trabalho, no teor dos artigos 59 e
seguintes do referido decreto.
Seguindo esta linha, o incido VI do artigo 78 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado diz que serão considerados de efetivo
exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver
afastado do serviço em virtude de licença quando acidentado no exercício de
suas atribuições.
Assim, em termos legais, há grande diferenciação entre a licença
médica para tratamento de saúde e a licença por acidente de trabalho,
notadamente, porque esta última garantirá, ao acidentado, o efetivo exercício
da função para todos os efeitos legais.
Pois bem.
Em que pese o Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo ter indeferido o pedido de conversão sob a justificativa de não
considerar o nexo causal acidentário, conforme confessado pelo requerido
na contestação (fl. 218), o laudo pericial realizado pelo IMESC é contrário
as conclusões feitas administrativamente.
Em resposta ao quesito formulado por este Juízo (1. Há nexo de
causalidade entre as licenças saúde gozadas pela autora e o acidente de
trabalho sofrido?), o Sr. Perito respondeu afirmativamente (fl. 1007),
portanto, restou comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e as
licenças concedidas ao autor.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
PROFESSOR
CONVERSÃO DE LICENÇA-
SAÚDE PARA LICENÇA ACIDENTÁRIA Pretensão inicial
voltada à conversão das licenças saúde em licenças por acidente
do trabalho, com a consequente regularização do prontuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
7
funcional, inclusive no que diz respeito ao pagamento das
diferenças salariais
Admissibilidade
Prova pericial que
atestou a presença de nexo de causalidade entre o evento
traumático descrito pela autora na exordial e a incapacidade
total e temporária para o exercício do trabalho entre 15.03.2013
a 21.03.2013 (7 dias); 22.03.2013 a 05.04.2013 (15 dias) e
7.08.2013 a 25.10.2013 (60 dias) Conversão das licenças-
saúde em licenças por acidente de trabalho que se faz necessária
Inteligência dos arts. 194 e 197, da Lei Estadual 10.261/68, e
arts 19 e 21, inciso IV, 'd', da Lei Federal 8.231/91 - Sentença de
procedência mantida Reexame necessário e recurso voluntário
da FESP não providos, com observação (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1037839-92.2014.8.26.0053;
Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2018;
Data de Registro: 07/11/2018).
[...]
De rigor a retificação das licenças concedidas ao autor para que
sejam classificadas como acidente do trabalho, devendo os dias de
afastamento serem considerados como de efetivo exercício para todos os fins
legais.
Com efeito, pela mesma razão devem ser restituídas eventuais
verbas irregularmente descontadas nos respectivos períodos de licença.
Ainda, merece provimento a restituição de valores descontados à
título de ALE, durante a licença para tratamento de saúde.
A Lei Complementar n° 693/92 instituiu o Adicional de Local de
Exercício “aos integrantes da série de classes de Agente de Segurança
Penitenciária que estejam exercendo suas atividades profissionais em
Unidade do Sistema Penitenciário (USISP), classificadas em razão da
dificuldade de fixação do profissional em virtude do contato direto e
permanente com a população carcerária” (art. 1o).
Prevalece o entendimento de que esse adicional não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
8
enquadrado entre aqueles chamados de propter laborem, uma vez que se
trata de vantagem de caráter geral e valor fixo, atribuídas a todos os
integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária, estendido aos
inativos e aos pensionistas pelo princípio da paridade.
No ano de 2013 passou a vigorar a LC 1.197 que tratou de
absorver o ALE dos vencimentos. Assim, se os inativos têm direito ao
recebimento, aquele que goza de licença também tem.
Dessa forma, indevido o desconto do Adicional de Local de
Exercício procedido pela Administração Pública durante o período em que o
autor ficou afastado de suas atividades laborais.
Nesse sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Agente de segurança
penitenciária
Licença-saúde
Pretensão de conversão do
período afastado para licença por acidente de trabalho

Impossibilidade por ausência de nexo causal entre a doença e a
atividade exercida Recebimento do Adicional de Local de
Exercício e Gratificação de Atividade Penitenciária

Possibilidade Verba que deve ser paga mesmo com o servidor
afastado das funções para tratamento de saúde, ainda que não
decorra de doença ou acidente do trabalho
Sentença de
improcedência parcialmente reformada Recurso de apelação
do autor provido, em parte (TJSP; Apelação Cível
1018340-27.2014.8.26.0602; Relator (a): J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018).
[...]
Por fim, não merece prosperar o pedido de restituição dos
valores gastos com viagens a São Paulo, pois não há qualquer prova de que,
mesmo que a requerida tivesse adequado às licenças da maneira correta, o
requerente não necessitasse comparecer a São Paulo.
Ademais, não cabe ao Estado custear os valores referentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
9
gastos com as consultas ortopédicas.”
Vale aduzir em reforço que, ao contrário do que sustentou a ré
em suas razões recursais, não há como desprezar as conclusões do perito do
IMESC (fls. 1001/1008), quanto à constatação de nexo de causalidade entre o
acidente de trabalho ocorrido em 12/01/2013 e a instabilidade do ombro
esquerdo, bem como pela verificação da incapacidade para as atividades
laborais habituais nos períodos citados na inicial.
Ressalte-se que o referido laudo se mostra pautado em critérios
técnicos e científicos e contém fundamentação calcada na análise dos relatos
apresentados pelo autor, bem como exame físico e exames complementares
solicitados.
A manutenção da r. sentença se faz possível, na medida em que a
Fazenda não demonstrou, de forma irrefutável, a ocorrência de eventual vício
no laudo do perito oficial, a ponto de ser desqualificado como meio
probatório, não merecendo relevo a argumentação de que apenas ao DPME
cabe a elaboração de exame pericial.
Não se olvida a competência do Departamento de Perícias
Médicas do Estado (DPME), órgão médico oficial para decisão a respeito dos
pedidos de licença. Entretanto, a decisão administrativa restou infirmada no
presente caso, diante de outros elementos de prova trazidos aos autos.
Nesse sentido, é o entendimento desse egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“[A] realização de perícias médicas não é competência
exclusiva do DPME: embora por ocasião do requerimento de licença-médica
seja atribuição desse órgão administrativo examinar e deferir, ou não, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
10
licenciamento médico pleiteado, tal decisão é passível de ulterior exame
judicial, mormente à luz de prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório.
Não há, com isso, violação da tripartição dos Poderes
Republicanos, porquanto na instrução processual não se revisita o mérito do
ato administrativo, mas, antes, aquilata-se a sua adequação aos pressupostos
fáticos que lhe são subjacentes. Igualmente, tratando-se de decisão
administrativa arrimada exclusivamente em apreciação técnica in casu,
perícia médica , é dado ao Poder Judiciário verificar a sua adequada
aplicação. Em uma palavra: é legítima a avaliação judicial, em
procedimento contraditório, acerca da existência de eventual incorreção no
ato exarado pelo Poder Público, quando do indeferimento da licença-
médica.
Nesse sentido, leciona LUIS MANUEL FONSECA PIRES:
“Enfim, as apreciações técnicas, por não caracterizarem uma espécie de
discricionariedade administrativa, estão sujeitas ao pleno controle judicial.
Não há ao Poder Público qualquer margem de 'conveniência e
oportunidade' (5.2.8), não há uma pluralidade de decisões legítimas (3.1 e
5.4), não existe um âmbito isento do controle pelo Judiciário porque não se
trata de uma discricionariedade administrativa. Toda e qualquer questão
técnica e científica, em última análise, é irrestritamente controlável pelo
Judiciário. Com a conclusão à qual chegamos no tópico precedente a de
que o controle judicial sobre as apreciações técnicas é amplo e
incondicional , o que ora desejamos destacar é que as perícias, de modo
geral, como as de engenharia, de meio ambiente, de contabilidade, e outras,
e os exames sobre imóveis, bens de consumo, em pessoas, e diversos outros,
os julgamentos em licitações, sejam de melhor técnica ou de melhor preço,
por serem apreciações técnicas, é dizer, por dependerem da manifestação
de certo conhecimento especializado fora do direito, são absolutamente
controláveis pelo Judiciário”. (in “Controle judicial da discricionariedade
administrativa”, 2a Edição, Editora Fórum, Belo Horizonte, 2013, pp.
214/215).”
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1043590-89.2016.8.26.0053;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-62.2017.8.26.0168 -Voto no 10.329 - mcv
11
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020).
No mais, não obstante a preexistência de acidente acometendo o
referido ombro no ano de 2002, é incontroverso que o autor desenvolveu suas
atividades na unidade prisional durante aproximadamente 09 anos, sem
apresentar qualquer sintoma ou necessitar de afastamento devido à lesão, até
o evento ocorrido em 12/01/2013.
Assim, a r. sentença merece ser integralmente mantida, não
comportando nenhum reparo, nem mesmo quanto aos acréscimos legais,
posto que já fixados em consonância com a tese firmada no julgamento do
RE 870.947-SE (tema 810), no qual foi reconhecida a repercussão geral.
Rejeitados os recursos, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios arbitrados a ambas as partes, em 20% em acréscimo ao fixado
na decisão recorrida, tendo em vista o trabalho adicional requerido na fase de
recurso, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC de 2015. Observe-se a
gratuidade concedida à parte autora.
Ante o exposto, não se acolhe o reexame necessário e nega-se
provimento aos recursos.
ANTONIO CELSO FARIA

Relator